Tribunal: TJDFT
Processo: 0010650-70.2010.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0010650-70.2010.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUDMILLA GONCALVES DE MATOS, LUIS CARLOS MENDES DE MATOS, ROSIVAN MENDES DA SILVA, ESPOLIO DE CLAUDIO SANTOS DE MATOS D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o apelante para se manifestar sobre a ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença condicionou a expedição do formal de partilha ao pagamento do imposto de transmissão de bens. Prazo de 10 (dez) dias já considerando prerrogativa legal. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021 17:45:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator